Tribunal: TJMT
Processo: 1006803-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006803-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (EMBARGANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGANTE), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (EMBARGANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (EMBARGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (EMBARGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (EMBARGANTE), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– OMISSÃO
, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15
–
CARÁTER PROTELATÓRIO – SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausente
s

os vícios de
omissão
, obscuridade e contradição
apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

3. N
ão pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.

4
. Embargos de Declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Cuida-se de embargos de declaração opostos por

CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
,

ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN
e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

no
ID no 2
06709679
objetivando sanar suposto
s
vício
s
de omissão
, contradição e obscuridade
que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 2
38842199
que
deu parcial
provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 10
06803-62.2024.8.11.0000
, mantendo
em parte a decisão proferida nos
Cumprimento de Sentença no 1012665-90.2021.8.11.0041
, ajuizada pelo ora embargados, que deferiu o pedido para determinar a penhora sobre o FATURAMENTO mensal da empresa ROVENA ENERGIA
,
no percentual
de 30%
(trinta por cento)
, o qual foi reduzido neste recurso

para 20 % (vinte por cento)
da receita bruta da empresa executada até o limite do débito, mês a mês
, com observância do artigo 866, § 2o do CPC/15
.

Inicialmente,
os

embargante
s fizeram o histórico sucinto dos fatos
, alegando adiante
que o v. acórdão incorreu em omissão quanto
à
fundamentação e o relatório, visto que “o cerne da análise do mérito recursal, conforme a fundamentação, se restringiu à morosidade do procedimento de penhora de quotas e falta de efetividade da medida para pagamento do débito”, entretanto, sustenta que a matéria recursal dos
e
mbargantes diz respei
to
:

“
a)
a
Rovema
Energia não é executada;

b)

Lédio
e Espólio de Carlos não são seus acionistas;

c)
não se confunde patrimônio dos sócios/acionistas com o patrimônio da pessoa jurídica, como é o faturamento;

d)
a penhora do faturamento somente é possível após o esgotamento das outras medidas possíveis estabelecidas no artigo 835 do CPC;

e)
é essencial a desconsideração da pessoa jurídica para penhora do faturamento;

f)
é falsa a premissa de que não foram indicados bens à penhora;

e

g)
há penhora efetivada nos autos;

h)
a decisão ofende os artigos 49-A, 50, caput e §2o do CC, artigo 835, X, do CPC e desrespeita a jurisprudência”.

P
ara fins de prequestionamento
,
a
duzem

que o v. acórdão se mostra
omiss
o
quanto ao tópico “
2.1.

Da Não Inclusão da
Rovema
Energia S/A no polo passivo da Execução
” do recurso de ID 206709679 é extremamente gravosa. A empresa que teve seu faturamento bruto penhorado não é executada no presente feito, e seu patrimônio não se confunde
com

dos
seus sócios/acionistas, nos termos do artigo 49-A do Código Civil, além de não haver nos autos qualquer requerimento de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme artigos 50 do CC e 133 do CPC, legislação que restou ofendida com a determinação do faturamento da pessoa jurídica
.
”

Afirmam q
ue o mesmo ocorre com o tópico
“
2.2. Da Ilegalidade da Segunda Penhora
” das razões do recurso (Id. 206709679), que não foi enfrentado. O artigo 851 do CPC veda a realização de segunda penhora, sem que tenha sido a primeira anulada (inciso I); o produto da alienação não bastar para o pagamento (inciso II); ou o exequente desistir da primeira penhora (inciso III); e no caso concreto não houve nenhuma das hipóteses acima
.” Além disso, nada se justificou acerca do desrespeito aos
artigos 49-A, 50 e 1.026 do Código Civil, 133, 134, 135 e 851 do Código de Processo Civil.

Enfatizam que o v. acórdão resta obscuro
ao utilizar genericamente o tempo e falta de efetividade da penhora de quotas/ações como fundamento para o reforço da penhora, com o deferimento da penhora de faturamento
.

Afirmam
que
não há clareza no raciocínio jurídico que conduziu o v. acórdão, a partir de suposta falta de efetividade da medida, à conclusão de que é legal o reforço da penhora. Não se indica o fundamento legal e jurídico que permite o reforço da penhora com a extrema medida de penhora de faturamento de uma pessoa jurídica que sequer integra a ação
, sendo assim, neste pont
o
precisa de aclaramento, de modo a permitir que os
e
mbargantes conheçam de fato o fundamento jurídico que conduziu o v. acórdão à solução jurídica apresentada.

Assevera
m

ainda
que há obscuridade
, uma vez que não é possível identificar como a eventual discussão legítima de um método de avaliação de quotas interfere na possibilidade da penhora do faturamento da pessoa jurídica, que sequer é parte na presente demanda.
É obscuro o motivo pelo qual se utiliza do caráter alimentar da verba executada como justificativa para o deferimento da penhora do faturamento da pessoa jurídica.

R
essalta
m também
que
há obscuridade
no v. acórdão quanto ao fundamento de que a ordem de preferência para realização da penhora (art. 835 do CPC) não é absoluta, revelando-se viável a penhora do faturamento da empresa, que conta com maior liquidez, e que artigo 866 do CPC é bastante claro, ao definir que o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se tendo, forem de difícil alienação, o juiz poderá ordenar a penhora do faturamento
.

Sustentam
que o v. acórdão resta obscuro quanto a
fundamentação
concernente

à
dificuldade de alienação das quotas sociais penhoradas anteriormente, tendo em vista que há exercício de especulação e futurologia ao se afirmar que eventuais leilões judiciais não terão licitante/arrematante, para aquisição das ações/quotas
, justificando a penhora do faturamento.

No mais
,
alegam
que outro ponto obscuro diz respeito à penhora recair sobre o percentual do faturamento da empresa, lucro que o executado sócio obtém e receita bruta
,
tratando-se de institutos distintos,
impondo o aclaramento do v. acórdão.

Concluindo
, pontuam
que há contradição no v. acórdão
no tocante à penhora recair sobre o lucro dos executados ou faturamento da empresa
, uma vez que na decisão liminar, restou fixado que penhorar o faturamento da pessoa jurídica é grave e pode comprometer totalmente sua atividade empresarial
. Que
o
mesmo raciocínio foi aplicado no v. acórdão, justificando-se que a penhora deveria recair sobre o lucro que couber a cada executado
. Contudo, logo em seguida, decidiu-se pela manutenção da decisão recorrida, que determinou a penhora do faturamento
.

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração para sanar o
s
vício
s
existente
s
para fins de prequestionamento.

As contrarrazões vieram no
ID no 243920186
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração
, com aplicação da multa do artigo 1026 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
, a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada e
a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial...”
(MARCATO, Antônio
Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento trazido no v. acórdão recorrido, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, uma vez que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentada, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024